Tribunal: TJDFT
Processo: 0710167-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CERTAME PELO SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO CUMPRIMENTO DE PREVISÃO NO EDITAL. UPLOAD DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. Hipótese em que há controvérsia acerca do cumprimento de previsão editalícia consistente no upload de documentação para comprovação de que o candidato atende aos requisitos para concorrer em certame pelo sistema de cotas para escolas públicas. 2.1. Necessidade de dilação probatória a fim de se apurar adequadamente o motivo pelo qual se deu o indeferimento da inscrição. 2.2. Sem que se evidencie a probabilidade do direito do agravante e, diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a tutela de urgência.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.